Tribunal: TJDFT
Processo: 0739346-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739346-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. FORMA. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. ATENDIMENTO DE NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF. PREVISÃO EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA CONTENDO DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E INDICAÇÃO DE VALORES, INCLUSOS TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS E ENCARGOS. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DEDUZIDOS POR CONCORRENTES. FORMA DE COTAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS NO TOCANTE ÀS VANTAGEM RESGUARDADAS À CORRELATA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS PREPOSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO. DOCUMENTOS PERTINENTES À HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS PARTICIPANTES. COMPROVANTES ADMITIDOS. ESCLARECIMENTOS. POSTULAÇÃO. ESCLARECIMENTOS FORMULADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO NO OBJETO LICITADO, CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS E REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, COM RETROAÇÃO DO TRÂNSITO DO PROCEDIMENTO. INVIABILIDADE. DESQUALIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM CARÁTER CAUTELAR. PRESSUPOSTOS AUSENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES (NCPC, ARTS. 300 e 303). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. EDITAL DE LICITAÇÃO. POSTULAÇÃO AVIADA POR SOCIEDADE ALIJADA DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. CONTROLE DE LEGALIDADE. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DO ÓRGÃO LICITANTE PROVIDO. 1. Estando a pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo praticado no curso de procedimento licitatório destinada, segundo o defendido, ao controle da legalidade do certame seletivo, a licitante alijada do certame, abstraído seu interesse direto na postergação da conclusão do processo seletivo, porquanto a postergação da contratação de nova prestadora de serviços a aproveita, reveste-se de legitimidade e interesse para formulação da postulação, consoante orienta o princípio da primazia da legalidade, não podendo ela ser obstada de exercitar o direito subjetivo de ação que a assiste. 2. A licitação destina-se a viabilizar a contratação, pela administração, de obra, serviço, aquisição, locação ou alienação de bens mediante preço mais vantajoso, compreendendo a aferição da vantagem pecuniária a apuração da qualificação técnica do licitante e sua aptidão para a prestação ou fornecimento como forma de ser resguardado o implemento do objeto licitado, devendo o procedimento licitatório ser pautado e guiado pelo princípio da legalidade, que, compreendendo todos os aspectos do certame, é consubstanciado, como premissa da preservação da legitimidade e higidez do certame, nas exigências contempladas pelo ato convocatório. 3. Conquanto o disposto no artigo 21, §4o, da Lei 8.666/93, que ainda encontra-se vigente, estabeleça que, sobrevindo qualquer alteração no edital de certame, o havido determina que o administrador público proceda a nova publicação do edital, ensejando a reabertura dos prazos para eventuais impugnações, o dispositivo individualizado contempla exceção segundo a qual, na hipótese em que as modificações editalícias supervenientes não afetem, de modo inquestionável, a formulação das propostas, sobeja despicienda a republicação editalícia. 4. Aferido que, no caso concreto, o ente licitante, provocado pelos concorrentes a detalhar o alcance de disposições editalícias, cingira-se a fomentar esclarecimentos cujo conteúdo não afetara o objeto licitado, a formulação das propostas nem o exigido como pressuposto para habilitação das participantes, denotando que houvera simples detalhamento da regulação interna do certame seletivo, ressoa prescindível a republicação do edital com lastro no artigo 21, §4o da Lei 8.666/93, conforme ressalvado pelo próprio legislador. 5. As exigências formais afetas ao certame seletivo visam resguardar a competitividade que lhe é inerente e se legitimam como forma de resguardar a seleção da proposta mais vantajosa pela administração, inclusive no tocante à garantia de que haverá a execução do objeto licitado nos termos esperados, não soando de acordo com a lei especial que dispõe sobre as licitações que sejam criadas exigências ou pressupostos afetos e direcionados ao ente licitante sem conformação com o legislado e com aludidos postulados e volvidas simplesmente a criar embaraços à ultimação do procedimento, não a velar pela sua legitimidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 21, § 4o, da Lei 8.666/93, e 1.015, inciso I, do CPC, sustentando que há nulidade no processo licitatório iniciado pelo Pregão Eletrônico 071/2022, ao argumento de que a alteração da proposta demanda republicação do edital. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 21, § 4o, da Lei 8.666/93, e 1.015, inciso I, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: "Nesse contexto, não se infere a verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca da necessidade de republicação do edital do Pregão, porquanto não se afere a ocorrência de alterações no objeto licitado, da forma de avaliação das propostas ou das condições de habilitação das proponentes [...] Sobeja inexorável que aludidos esclarecimentos não ensejaram alteração dos termos do edital, tampouco modificação no instrumento convocatório, porquanto, frise-se, consubstanciaram simples aclaramentos aos termos contidos nas cláusulas editalícias, ressoando prescindível a republicação do edital na forma exigida pelo artigo 21, §4o, da Lei 8.666/93. Deflui do aduzido que as alegações formuladas pela agravada não evidenciam, de maneira peremptória, que ocorrera violação aos princípios que regem as licitações públicas, particularmente ao disposto em aludido preceptivo. Na hipótese, os esclarecimentos por parte da comissão licitante não alteraram as disposições da licitação, ao contrário, pautaram-se nos seus estritos termos, ressoando, portanto, descabida a pretensão de republicação do edital, com a consequente retomada do curso do procedimento. Inexistindo qualquer modificação nos termos do Pregão Eletrônico no 071/2022 e não havendo os esclarecimentos fomentados pelo licitante infringido as determinações do certame, ressoa prescindível a republicação do edital, sob o pretexto de violação os princípios constitucionais e frustação da competitividade do procedimento licitatório. Outrossim, ao menos por ora, inviável reconhecer a existência de prejuízo ao erário, porquanto as propostas apresentadas foram julgadas pelo critério do menor preço, carecendo de lastro material a suspensão do procedimento licitatório determinada pelo provimento arrostado” (ID. 53857126). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016